Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-35.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003033-35.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2o
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos a 2a Juíza e o 4o Juiz, que
declararão votos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A
Comarca: Dracena - 2a Vara
Juiz prolator: Marcus Frazão Frota
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DOS
CONSUMIDORES
SEGURADOS

DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO

RECONHECIMENTO

NEXO
CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34484
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela companhia seguradora em face da concessionária de
serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do pagamento de
indenizações a segurados por equipamentos danificados por variação de
energia, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.568,20, a ser atualizado
monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% a.m. a contar da citação, além das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação.
A apelante afirma, em síntese, o seguinte: não
apresentação dos comprovantes de pagamento das indenizações aos
segurados; o seu sistema de monitoramento não registrou qualquer
anomalia na rede elétrica que tenha atingido as unidades consumidoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradas pela autora; não ser possível a inversão do ônus da prova com
base no Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a regra
geral prevista no art. 373 do CPC; ausência de reclamação administrativa,
o que vai de encontro ao estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL; ser imprestável o laudo apresentado pela companhia seguradora,
não tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na
prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados, não podendo
ser descartada a hipótese de que os danos decorram de outros fatores (não
utilização de disjuntor, ligação em voltagem diversa, má utilização ou
decurso da vida útil dos aparelhos elétricos, descargas elétricas via cabo de
TV e internet, curto circuito das instalações internas, etc.). Com base nisso,
requer a inversão do resultado.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença não comporta censura.
Inicialmente, cumpre deixar assentado não ser
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme
precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel.
Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante a regra do art. 786 do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se “nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano”, sub-rogação esta que abrange, inclusive, o prazo
prescricional aplicável caso a demanda indenizatória fosse movida pelo
próprio segurado, não se havendo falar em prazo decadencial na espécie.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora subroga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado” (AgRg no REsp
1.121.435/SP - 3a Turma - rel. Ministro Sidnei Beneti - J. 13.03.2012).
No mais, não há nenhuma dúvida de que a apelante, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, §6o,
da CF.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos
neles descritos (eletrodomésticos em geral) foram danificados em razão de
variações de energia elétrica decorrentes de descargas atmosféricas. Apesar
de terem sido elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnicos
especializados e se encontram adequadamente fundamentados, ausente
qualquer indício de parcialidade em sua elaboração (vide fls. 45/53, 73/75
e 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que o dano não se deu em razão da falha na prestação do
serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de estabilização ou
dispositivos de segurança para impedir o pico de tensão que ocasionou a
descarga de energia elétrica, porquanto constitui fato impeditivo do direito
da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que no caso não ocorreu.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de
energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Os danos nos equipamentos eletroeletrônicos e seus
respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissionais habilitados de confiança da seguradora, sendo que a apelante,
ao impugnar tal fato, o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconsistência ou dado concreto que sugerisse não corresponder à
realidade, razão pela qual deve prevalecer.
Ademais, a autora demonstrou que o pagamento foi
feito via transferência bancária, indicando a data, conta corrente, CPF do
favorecido e valor da indenização, inexistindo justo motivo para que
referidos comprovantes não sejam aceitos como idôneos e suficientes à
prova do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento dos reparos e substituições de aparelhos que
guarneciam as residências, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE DRACENA – 2a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A (ré)
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCUS FRAZÃO FROTA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 37.085
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, dou
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas pela
autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze
por cento do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28230
Apelação Cível no 1003033-35.2018.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

AUSÊNCIA
DE
PROVA
VÁLIDA
DE
PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e
a concessionária a impor o ônus probante a esta
última, pois o consumidor individual o é perante as
duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse
sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza
contratual decorrente de sub-rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a
apresentação de comprovante de pagamento válido
do qual conste o número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria
que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo
causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos
termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível
neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente divirjo do douto Desembargador pelas razões que
seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre
a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara
de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer
documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por
ele à concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e
até elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões
de Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez
que o fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de
regresso, portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de
pagamento da quantia em favor do segurado. E referida prova não foi realizada
de forma satisfatória no caso destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, a seguradora se restringiu a cópia da tela do seu
sistema. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora
noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os
requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos,
mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
NÃO
COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO - REQUISITO
ESSENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à
ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela
seguradora". (TJSP; Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada
em contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora
autora deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária
que é requisito indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela
seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu
direito, de acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil,
contudo, não obteve êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do
segurado para a seguradora autora sem o comprovante válido do efetivo
pagamento da indenização securitária. E pagamento válido não se faz mediante
emissão de correspondência com conteúdo preenchido de forma unilateral,
tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem menção
expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor atualizado da causa, já considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
105C1B27
8
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
105C4AA2
10
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
105C41A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003033-35.2018.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.